Tribunal: TJES
Processo: 5002288-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002288-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIMEIA DE ANGELI DONDONI
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002288-38.2023.8.08.0030

RECTE.:
GLAUCIMEIA DE ANGELI DONDONI

RECDOS.: PAGSEGURO INTERNET S.A. e TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE DO WHATSAPP
.
ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE D
A OPERADORA TELEFÔNICA
E DA INSTITUIÇ
ÃO
BANCÁRIA. TESE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA.

FALTA DE CUIDADOS. FRAUDE EVIDENTE.
RECURSO INOMINADO

IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6281137. Contrarrazões Id. 6281141 e Id. 6281144, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6281137), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o contexto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão. Ademais, o mero fato da parte estar assistida por advogado particular não impede a concessão do benefício, razão pela qual rejeito as impugnações realizadas pelas recorridas em contrarrazões.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6281135), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação indenizatória por dano moral e material c/c tutela antecipada de urgência, sob argumento que a autora recebeu uma mensagem pelo Whatsapp de uma pessoa se passando por sua filha. A pessoa, se passando pela filha da autora, alegou que após um acidente com seu aparelho telefônico, foi necessário que adquirisse um novo chip e, por isso, teria se utilizar de um novo número. Após conversa, o golpista convenceu a autora a transferir R$ 3.989,00 via PIX. Depois, descobriu ter sido vítima de um golpe. Assim, ajuizou a presente ação requerendo danos materiais e morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando culpa das requeridas/recorridas, pois o Whatsapp somente funciona após o devido cadastro de linha telefônica bem como as requeridas permitiram que fossem criadas contas fraudulentas por golpistas.

Em suas defesas, as rés alegaram culpa exclusiva da autora.

Pois bem. As empresas requeridas são prestadoras de serviço e como tal encontram-se submetidas à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, inclusive de fraudes, e por isso tem o dever de atentar para a segurança do serviço oferecido, respondendo objetivamente pelo dano causado, com base no art. 14 do CDC. Para eximir-se da responsabilidade necessário se faz a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou que a culpa é exclusivamente da vítima, nos moldes dos parágrafos do artigo citado do diploma consumerista.

Não obstante os argumentos deduzidos na inicial, não vislumbro qualquer responsabilidade da parte ré pela fraude discutida na lide.

Isso porque, verifica-se que a parte autora foi vítima do "golpe do PIX com perfil falso no WhatsApp", em que os fraudadores, por meio de redes sociais, obtêm fotos e os círculos de relacionamentos das vítimas, visando criar um perfil falso para entrar em contato com os conhecidos destes usuários, na qual alegam uma troca de número, e ao argumento de uma suposta emergência, os golpistas pedem uma transferência via Pix.

Com efeito, o golpe em questão não possui relação com o aparato técnico do Pix ou qualquer falha de segurança interna das empresas requeridas. Logo, o pleito inicial não merece prosperar.

Nesse sentido, nos dias de hoje existe todo tipo de fraude efetuada por meio da internet, não é razoável culpar as demandadas pela falta de cautela mínima da autora. Isto posto, diante do contexto fático, vê-se que não há nenhuma responsabilidade das rés no caso em tela,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção
da r. sentença,
que

não
reconhece
u
falha na prestação de serviços da
s

ré
s
/recorrente
s
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)